Tribunal: TJES
Processo: 5036043-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036043-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5036043-03.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que confirmou tutela de urgência para determinar o bloqueio e desativação de conta de aplicativo de mensagens vinculada a linha telefônica utilizada em fraude, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Terceiros criaram perfil falso com uso indevido de nome e imagem da parte autora para aplicar golpes em seus clientes.

3. A recorrente alega ausência de responsabilidade sobre o aplicativo, impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e requer afastamento ou redução de astreintes, bem como improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa recorrente possui responsabilidade por atos praticados em aplicativo integrante do mesmo grupo econômico; e (ii) saber se é legítima a manutenção da ordem de bloqueio da conta fraudulenta e das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, com aplicação do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14.

6. A empresa recorrente integra o mesmo grupo econômico da plataforma utilizada na fraude, o que legitima sua responsabilização, conforme o art. 11, § 2º, da Lei nº 12.965/2014.

7. Restou comprovada a fraude mediante criação de perfil falso e a omissão da plataforma após reiteradas denúncias, caracterizando falha no dever de segurança.

8. A inércia da recorrente contribuiu para a continuidade do ilícito e para o abalo à imagem da parte autora.

9. A ordem de bloqueio da conta é medida adequada, não havendo prova de impossibilidade técnica de cumprimento.

10. A análise das astreintes deve ser realizada em fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de comprovação de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A empresa integrante do mesmo grupo econômico da plataforma digital responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando, após ciência de fraude praticada por meio de perfil falso, permanece inerte. 2. É legítima a determinação judicial de bloqueio de conta utilizada para fraude, inexistindo prova de impossibilidade técnica de cumprimento.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 12.965/2014, art. 11, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Adriana Ferreira da Cruz

em face de

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.
A autora alega que terceiros criaram um perfil falso no aplicativo de mensagens WhatsApp, utilizando seu nome e imagem para aplicar golpes em seus clientes. Pleiteou, mediante tutela de urgência, a remoção do perfil e o fornecimento de dados do usuário, além de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18916739) confirmou a tutela de urgência que determinou que a requerida bloqueie e desative a conta do aplicativo WhatsApp vinculada a linha telefônica +552799899-2272, sob pena de multa, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A requerida, em suas razões recursais (ID 18916740), alega a inviabilidade de remover a conta ora questionada, visto que, apesar de pertencer ao mesmo grupo econômico, não possui autonomia sobre o aplicativo WhatsApp. Defende, também, o afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, sua redução. Pugna pela não atribuição de ônus sucumbencial, visto que não deu azo a ação judicial, por não ter domínio e responsabilidade quanto aos atos oriundos do WhatsApp. Por fim, pugna pela improcedência da demanda.

Contrarrazões de ID 18916745.

VOTO

Preparo de ID 18916741 e 18916742.

Conheço
do recurso inominado interposto, pois foram preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal se restringe a apurar se a requerida/recorrente possui responsabilidade sobre o golpe sofrido pela requerente/recorrida.

Estamos diante de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o polo ativo se enquadra como consumidor e o polo passivo, como fornecedor de serviços, nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Apesar de alegar que não possui controle e responsabilidade sobre as ações adotadas pelo aplicativo WhatsApp, é notório que o Facebook (recorrente) e o WhatsApp pertencem ao mesmo grupo econômico.

Ademais, o art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece que a legislação brasileira se aplica a empresas estrangeiras que ofertem serviço ao público brasileiro ou possuam integrante do mesmo grupo econômico com estabelecimento no Brasil, o que legitima a responsabilização da recorrente.

Nos autos, restou comprovado que a autora/recorrida foi vítima de fraude (“golpe do falso advogado”), na qual terceiros se passaram pela requerente no aplicativo WhatsApp para aplicar golpes em seus clientes. Mesmo após diversas denúncias serem efetuadas, tanto pela autora quanto por seus clientes, houve inércia por parte da plataforma responsável pelo aplicativo de mensagens, não adotando qualquer medida para bloquear o perfil fraudulento em tempo hábil.

Essa omissão configura falha no dever de segurança, que é atrelado à boa-fé objetiva. A recorrente detém domínio técnico sobre sua plataforma, tendo plenas condições de, pelo menos, instaurar um procedimento de verificação ou bloquear preventivamente a conta denunciada. Sua inércia contribuiu para a manutenção das atitudes fraudulentas e para o abalo moral da requerente/recorrida, que teve sua imagem, credibilidade e honra atingidas.

Em que pese a criação de perfil falso tenha sido executada por terceiros, a falha no serviço da ré se materializou no momento em que, notificada do ilícito, nada fez para coibi-lo. Conforme bem pontuou o juízo sentenciante:

“A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na decisão de Id. 78325150, que inverteu o ônus da prova. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, por falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa. O dever de segurança é inerente à sua atividade, cabendo-lhe fornecer mecanismos que coíbam a criação e a manutenção de perfis falsos utilizados para a prática de ilícitos. No caso dos autos, a autora comprovou a existência de um perfil falso utilizando seu nome e imagem para contatar seus clientes (Ids. 78280040 e 78280042).

No tocante às astreintes, conforme mencionado pela r. sentença, apesar de inexistir comprovação acerca do descumprimento da medida judicial, “
a matéria, de qualquer sorte, permanece para ser objeto de análise em cumprimento de sentença, pois resta mantida a ordem de bloqueio do aplicativo na conta telefônica objeto da fraude, não havendo ademais prova da impossibilidade de a requerida assim proceder, para atendimento da determinação judicial
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)